Tribunal: TJMT
Processo: 1005235-08.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005235-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VERA JOSELAINE HOFFMANN - CPF: 697.673.869-04 (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a redução do quantum indenizatório para R$ 4.000,00. No entanto, peço vênia ao e. Relator para manter a sentença no que se refere ao refaturamento também da fatura do mês de novembro/2023 porquanto, em que pese se tratar de meses com altas temperaturas, o consumo aferido ultrapassa o dobro do histórico de consumos da parte autora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a parcial divergência do 1º Vogal, no que se refere a necessidade de refaturamento também da fatura do mês de novembro/2023. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. MESES QUENTES. REFATURAMENTO PARCIALMENTE DEVIDO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FORA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo, o que justifica o aumento na medição do mês de novembro/2023, que não destoa sobremaneira da média de consumo.

2. Ausente de provas da legalidade dos débitos referentes aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024 com faturas emitidas muito acima da média de consumo, o que torna necessária a desconstituição da cobrança.

3. Havendo a suspensão indevida do fornecimento de energia, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.

4. Nesse sentido: "
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014)”. (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

5.
Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contrata a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

Julgo procedente
o pedido, para confirmar a tutela deferida;

Julgo procedente
o pedido para determinar a revisão das faturas
sub judice
para a média dos 06 (seis) meses anteriores, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais);

Julgo parcialmente procedente
o pedido de danos morais, no qual arbitro o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros moratórios de 1%, a partir da citação;

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Em suas razões recursais, pugna pela reforma com a finalidade de reconhecer a regularidade das faturas
sub judice,
ao fundamento de que foi realizada perícia no medidor e não houve a constatação de irregularidades. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005235-08.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

VERA JOSELAINE HOFFMANN

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas dos meses de novembro e dezembro/2023 e janeiro/2024 foram emitidas acima da média de consumo, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes
reside em averiguar e se houve faturamento a maior na fatura dos meses novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024, bem ainda o dever de indenizar em razã
o de falha na prestação de serviço.

Pela distribuição da carga probat
ó
ria, o
ô
nus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao r
é
u a contraprova com a respectiva exist
ê
ncia de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Tutela de urgência deferida (ID 139584804).

A par disso, embora a empresa defenda a licitude do débito, deixou de apresentar documento hábil para sustentar a referida alteração e cobrança em quantitativo substancialmente alterado, limitando-se a alegar a cobrança é referente a energia utilizada pela requerente. (ID 158081809).

Em minuciosa análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a média de consumo da autora era entre R$ 300,00 (trezentos reais) à R$ 600,00 (seiscentos reais) (ID 158081838) e, que as faturas contestadas apresentam um aumento de mais de 100% no consumo mensal da autora. Verifica-se ainda que houve a troca do medidor (ID 158081809) e que o laudo emitido pelo IPEM/MT não constatou irregularidade no aparelho, entretanto, observa-se que a fatura referente ao mês 02/2024, emitida após a substituição do aparelho, teve como consumo o valor de R$ 222,60 (duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) (ID 158081838), deste modo, deve se atribuir verossimilhança as alegações da parte requerente, vez que, o consumo das faturas anteriores ao mês de novembro de 2023 e posterior ao mês de janeiro de 2024, possuem média bem inferior ao valor cobrado nas faturas contestadas.

Diante disso, permite concluir, por razoabilidade, que houve irregularidade na aferição e emissão das faturas do consumo referente aos meses de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024, e,
não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, impõe-se o reconhecimento da exorbitância dos valores cobrados.

Reconhecida falha da empresa requerida, justificadora do não pagamento das faturas, na forma como foram emitidas, cabe o acolhimento da obrigação de fazer para retificação da fatura ora discutida.

[...]

À guisa de conclusão, as faturas referentes aos meses novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024, deverão ser retificadas, com a finalidade de evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes, considerando a média aritmética dos 06 (seis) meses anteriores ao consumo atípico registrado.

No que se refere ao dano moral, as cobranças exorbitantes e o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido, não havendo necessidade de individualização, sobretudo quando está de acordo com os aspectos do caso, fixado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das parte

[...]

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à empresa a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), contudo, não se desincumbiu deste.

Pois bem. Em análise ao histórico de contas juntado em contestação, verifica-se que o consumo registrado no mês 11/2023, em que pese acima do usual, se justifica por se tratar dos meses mais quentes do ano, inclusive Cuiabá bateu recorde de calor no ano de 2023 segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Corroborando julgado da Turma Recursal e Tribunal de Justiça deste Estado, inclusive em julgamento de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO – VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como considerar abusivas as faturas questionadas quando o período impugnado coincide com a época mais quente do ano, em que é bastante comum o aumento do consumo, e os valores nem sequer superam o dobro da média dos meses anteriores e posteriores.

Existindo fatura em aberto, a suspensão do fornecimento do serviço configura exercício regular do direito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1000275-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar da não realização da vistoria, a diferença entre as faturas é mínima. Faturas de anos anteriores no mesmo período com média de consumo equivalente. A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo.

2. Danos morais não configurados. Suspensão decorrente do exercício regular do direito.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1058247-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ALTERAÇÃO RAZOÁVEL EM MESES QUENTES DO ANO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a Reclamante, ora recorrente, alega que o consumo apurado na fatura do mês de abril de 2022 é exorbitante, requestando por sua revisão, além de indenização por danos morais. 2. A sentença de primeira instância julgou improcedente a ação, contra a qual se insurge a parte consumidora, reiterando os argumentos lançados na petição inicial.3. Como bem analisado pelo juízo de primeiro grau: “Contextualizando, nos últimos seis meses anteriores ao mês questionado, a parte autora arcou com o consumo de energia e valores correspondentes entre R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais) a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais), e mais, a fatura do mês 09/2021, correspondeu a quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais), valor superior a fatura de abril/22 - objeto da lide. Assim, o consumo debatido de 813 kWh não destoa exponencialmente do padrão de habitualidade da unidade consumidora, além do fato de que é perceptível uma maior utilização pela parte autora nos meses mais quentes do ano. O acervo probatório revela que o consumo está dentro da variação da unidade, em cotejo aos meses anteriores”.4. Portanto, não tendo a parte Recorrente comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento que indique a cobrança acima da média de consumo, a manutenção da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, é a medida que se impõe. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3º do Código de Processo Civil. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator

(N.U 1043299-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Todavia, constata-se no mês de dezembro/2023 e janeiro/2024 a existência de consumo atípico medido em 1.117 KWh (R$ 1.306,50) e 1.062 KWh (R$ 1.225,10), o que destoa completamente do consumo em meses anteriores, cujo maior valor recente totalizou 454 KWh (R$ 564,05) no mês de 3/2023

Em que pese tenha sido realizado laudo de aferição do medidor (id. 228899178), cujo resultado foi no sentido de ausência de irregularidades, tal fato não é suficiente para demonstrar a higidez da cobrança, em especial por se tratar de quase o triplo da média anterior e, ainda, o consumo nos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023 ter sido muito inferior (340 KWh e 326 KWh)

Assim, não havendo elemento apto a demonstrar a higidez da cobrança, ônus probatório imposto à concessionária, é o caso de manter o reconhecimento das faturas dos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024 como indevida.

É certo que a mera cobrança indevida não enseja a condenação em danos morais. Contudo, a situação aqui se distingue pela suspensão do serviço essencial em razão de inadimplemento de fatura indevida.

A suspensão indevida atrai o dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

O serviço de energia é um serviço público indispensável, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, é despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da suspensão indevida do serviço em voga, os quais são intuitivos pela sua natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Assim, procede a compensação por danos morais, porque a situação ultrapassa uma simples falha de serviço e ingressa no campo dos direitos da personalidade. A respeito, julgado do Superior Tribunal e Justiça e desta Turma Recursal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO QUANTUM – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante ao corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1027038-15.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA COBRANÇA - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS DISCUTIDOS ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2. É indevido corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito que o motivou está sendo discutido administrativamente.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Ausentes provas da regularidade das cobranças e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão das faturas questionadas.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1003869-64.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Por ser indevido o corte, inequívoca a obrigação em indenizar, sendo, pois, a obrigação objetiva na forma do Código de Defesa do Consumidor e § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, ou seja, independe da existência de culpa ou dolo. Por força disso, estão preenchidos os elementos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar o refaturamento em relação a fatura a novembro/2023 e para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ainda mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do julgamento, deixou de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024